Tribunal: TJSP
Processo: 1001043-15.2020.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
VOTO No 40245

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Fraude bancária. Contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado firmado em nome da autora.

INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. Cartão de crédito consignado contratado mediante fraude. Falsidade de assinatura. Perícia grafotécnica conclusiva. Inexistência do contrato.

Ementa:
VOTO No 40245

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Fraude bancária. Contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado firmado em nome da autora.

INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. Cartão de crédito consignado contratado mediante fraude. Falsidade de assinatura. Perícia grafotécnica conclusiva. Inexistência do contrato. Ato ilícito grave. Engano justificável não configurado. Crédito inexigível. Sentença mantida neste ponto

REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Cabimento. Má-fé evidente do réu ao forjar empréstimos em nome da autora. Sentença reformada neste ponto.

COMPENSAÇÃO DE VALORES. Depósito do valor do empréstimo incontroverso. Compensação autorizada. Sentença reformada neste ponto.

DANO MORAL. Ocorrência. Desconto indevido de verba alimentar. Desconto indevido de verba alimentar. Situação que supera o mero aborrecimento. Quantum reparatório, fixado em R$ 8.000,00, razoabilidade considerando-se as circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida neste ponto.

JUROS DE MORA. Termo inicial. Data do ilícito. Responsabilidade extracontratual. Correção monetária. Data de cada desconto indevido para a repetição em dobro do indébito e data do arbitramento para o dano moral. Sentença mantida nesse ponto.

Recurso do Banco-apelante parcialmente provido.
Recurso do Apelante-autor parcialmente provido.